Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESPESAS
CONDOMINIAIS. EXIGIBILIDADE. ANTES DA EDIÇÃO DA LEI 13.465/2017. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA.
1. A requerida, embora devidamente intimada, não recolheu o preparo na forma prescrita no § 2° do art. 101 do CPC; devendo, portanto, arcar com as consequências de sua incúria. Assim, ante o não recolhimento do preparo, não há como conhecer da apelação interposta pela parte ré, em razão da sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, c/c art. 101, § 2°, ambos do CPC).
2. A jurisprudência desta eg. Corte há muito, mesmo antes da edição da Lei 13.465/17, se posicionou no sentido de que: o possuidor de lote localizado dentro dos limites do condomínio de fato, portanto em situação irregular, é obrigado a arcar com as despesas condominiais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do condômino inadimplente que usufrui da estrutura e serviços proporcionados pelo condomínio sem qualquer contraprestação financeira. Precedentes.
3. In casu, denota-se que são exigíveis as despesas condominiais vencidas anteriores à vigência da Lei 13.465/17, com a observância da prescrição quinquenal.
4. Recurso do autor provido. Recurso da ré não conhecido.